Tribunal: TJPA
Processo: 0805763-34.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805763-34.2023.8.14.0015

RECORRENTE: GABRIEL DOS SANTOS MARTINS, PATRICK PEREIRA DE BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. PRONÚNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria. Na hipótese, a materialidade restou comprovada, por meio do laudo pericial de necropsia, que atesta a morte da vítima por disparo de arma de fogo. Também estão presentes indícios suficientes de autoria. As testemunhas Lecy Trindade Barbosa, Ana Alice Leal Trindade e Jordiana Mendes Martins da Costa corroboraram a versão da acusação, relatando que a vítima, Leonardo Barros Martins,
foi levada ao local do crime pelos recorrentes
. A testemunha Jordiana afirma ter visto o momento em que Edimar, na presença dos recorrentes, desferiu o disparo de arma de fogo que ceifou a vida do ofendido. Além disso, o depoimento de Jordiana indica que o crime foi motivado por vingança, tendo em vista que a vítima foi acusada falsamente de ter roubado dinheiro de Denise Trindade Barbosa, companheira de Edimar. Há, também, auto de reconhecimento fotográfico, apontando os recorrentes com participantes do crime. A tese de negativa de autoria sustentada durante o interrogatório dos réus não é suficiente para invalidar os indícios de autoria, tendo em vista a robustez do conjunto probatório. A presente decisão de pronúncia não se baseou em conjecturas, mas em elementos probatórios robustos que, mesmo não atingindo o grau de prova necessário para condenação, justificam a remessa do caso à Júri Popular. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.
Pronúncia mantida. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

GABRIEL DOS SANTOS MARTINS e PATRICK PEREIRA DE BRITO
, inconformados com a decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, II, III e IV, do CPB, interpuseram Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Em suas razões, a defesa argumenta que as provas apresentadas pelo Ministério Público são frágeis e não sustentam a decisão de pronúncia. Destaca que os depoimentos das testemunhas são inconsistentes e contraditórios, questionando a credibilidade dos relatos. Além disso, a defesa aponta uma contradição entre o número de motocicletas envolvidas no crime, cotejando o relato das vítimas, com imagens obtidas na investigação. Com base nos argumentos apresentados, a defesa requer a impronúncia dos recorrentes, pois não haveria indícios suficientes de autoria para o julgamento pelo Tribunal do Júri.
Por fim, a defesa pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, o Procurador de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e
improvimento
do presente recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...] Noticiam os Autos de Inquérito Policial que, no dia 13/05/2023, por volta das 21h30min, em via pública, mais precisamente no Cruzamento da Rua Projetada “X” com a Rua Pedro Ulisses, Bairro: Propira, nesta Cidade, os denunciados DENISE TRINDADE BARBOSA, GABRIEL DOS SANTOS MARTINS, PATRICK PEREIRA DE BRITO e EDIMAR SOARES DA SILVA, com patente animus necandi, por meio de ferimento causado por disparo de arma de fogo e tortura, em razão de motivo fútil, em ação que tornou impossível a defesa do ofendido (atingido pelas costas por uma arma de fogo), MATARAM a vítima LEONARDO BARROS MARTINS, com a motivação envolvendo desavenças/vingança de um suposto roubo comedido pela vítima. Insta em destacar que, a denunciada DENISE foi a autora da tortura, o denunciado EDIMAR foi o autor do homicídio e os denunciados PATRICK E GABRIEL, juntamente com o denunciado EDIMAR, foram os responsáveis por capturar de motocicleta e levar a vítima ao local do crime. A seguir a dinâmica do crime: As investigações revelam que testemunhas declararam que, na data, horário do fato, os denunciados EDIMAR SOARES DA SILVA, PATRICK PEREIRA DE BRITO e GABRIEL DOS SANTOS MARTINS PROCURAVAM PELA A VÍTIMA LEONARDO BARROS MARTINS, pois acreditavam que o mesmo teria roubado R$10,00 (dez reais) da nacional Edivalda Silva Lira, amiga da DENISE TRINDADE BARBOSA e também companheira do denunciado Gabriel. Sendo que, encontraram a vítima no Ramal do Brilhante, junto com a sua esposa Samira Dandara da Silva Andrade, levando-o para o local do crime, mais precisamente Cruzamento da Rua Projetada “X” com a Rua Pedro Ulisses, Bairro: Propira, nesta cidade. Destaca-se que, fora aonde a denunciada DENISE TRINDADE BARBOSA O TORTUROU e o denunciado EDIMAR SOARES DA SILVA EFETUOU DISPAROS CONTRA A VÍTIMA, ATINGIU PELAS COSTAS E O MATOU. Conforme depoimentos colhidos, o crime foi motivado por motivo fútil. Ocorre que, a amiga da denunciada DENISE TRINDADE BARBOSA teria sido roubada a quantia de R$10,00 (dez reais), e os seus comparsas foram atrás do responsável pelo delito. Diante disso, encontrarem pela vítima, o levaram para o local do crime, e pediram para que a amiga e a DENISE reconhecessem a vítima como autor do roubo, entretanto, mesmo com a amiga de DENISE não tê-lo reconhecido, o denunciado EDIMAR SOARES DA SILVA o matou. Ressalte-se que os denunciados que levaram de moto a vítima para o local do crime foram: EDIMAR SOARES DA SILVA, PATRICK PEREIRA DE BRITO e GABRIEL DOS SANTOS MARTIN, momento em que o abordaram na frente da sua companheira, a testemunha Samira Dandara da Silva Andrade. Ao chegarem no local do crime com a vítima LEONARDO BARROS MARTINS, a denunciada DENISE o acusou de ter sido o autor do roubo, ao qual não teriam levado nada da mesma. Por sua vez, a vítima gritava dizendo: “não foi eu, não foi eu que assaltei” (SIC). Entretanto, a denunciada DENISE insistiu em acusá-lo e desferiu alguns golpes em desfavor do mesmo, chegando a jogar até uma lata de cerveja na vítima que por sua vez atingiu sua face. Destaca-se que, após as agressões sofridas o denunciado EDIMAR SOARES DA SILVA certo de que a sua companheira falava a verdade sacou a arma e disparou em desfavor de LEONARDO BARROS MARTINS, que impossibilitado de se defender ficou no local agonizando. Mister em salientar que, a vítima ainda chegou a ser socorrida por populares e feito o primeiro atendimento na UPA desta cidade, sendo necessário encaminhamento para o Hospital Metropolitano em Ananindeua, entretanto não resistiu as agressões sofridas e evoluiu a óbito no dia seguinte. (14/05/2023) Contudo destacasse ainda que, o homicídio tem características de Tribunal Do Crime e fora cometido em ZONA VERMELHA comandada pelo tráfico de drogas, com emprego de tortura e arma de fogo. Por fim, perante a Autoridade Policial, PATRICK PEREIRA DE BRITO (ID. 95694639 - Pág. 11) e GABRIEL DOS SANTOS MARTINS (ID. 95694639 - Pág. 8) negaram participações no Homicídio de Leonardo Barros Martins, por sua vez, os denunciados DENISE TRINDADE BARBOSA E EDIMAR SOARES DA SILVA encontram-se foragidos. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

Em resumo, a defesa requereu a impronúncia dos recorrentes, pois não

existiriam nos
autos

indícios suficientes de autoria.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

A
nalisando detidamente os autos, constata-se que
a materialidade restou comprovada, por meio do laudo pericial de necropsia (ID 102104840), que atesta a morte da vítima por disparo de arma de fogo.

Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria.
As testemunhas Lecy Trindade Barbosa, Ana Alice Leal Trindade e Jordiana Mendes Martins da Costa corroboraram a versão da acusação, relatando que a vítima, Leonardo Barros Martins,
foi levada ao local do crime pelos recorrentes
. A testemunha Jordiana, por exemplo, afirma ter visto o momento em que Edimar, na presença dos recorrentes, desferiu o disparo de arma de fogo que ceifou a vida do ofendido. Além disso, o depoimento de Jordiana indica que o crime foi motivado por vingança, tendo em vista que a vítima foi acusada falsamente de ter roubado dinheiro de Denise Trindade Barbosa, companheira de Edimar.

Há, também, auto de reconhecimento fotográfico, apontando os recorrentes com participantes do crime.

A tese de negativa de autoria sustentada durante o interrogatório dos réus não é suficiente para invalidar os indícios de autoria, tendo em vista a robustez do conjunto probatório.

Logo, existentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência do crime de homicídio qualificado e seus autores. A presente decisão de pronúncia não se baseou em conjecturas, mas em elementos probatórios robustos que, mesmo não atingindo o grau de prova necessário para condenação, justificam a remessa do caso à Júri Popular. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia.

Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Mantida a pronúncia dos recorrentes.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/07/2024